Tribunal: TJSP
Processo: 1013898-30.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Queda da consumidora em calçada defeituosa. Instituição financeira responsável pela manutenção do local. Danos materiais e morais bem reconhecidos. Indenização fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de fundamentos para alteração do valor arbitrado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Queda da consumidora em calçada defeituosa. Instituição financeira responsável pela manutenção do local. Danos materiais e morais bem reconhecidos. Indenização fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de fundamentos para alteração do valor arbitrado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013898-30.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada/apelante MARIA DULCE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013898-30.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Itaú Unibanco S/A e Maria Dulce de Oliveira
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a): Marco Antonio Botto Muscari
Voto no 39278
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Queda da consumidora em calçada defeituosa.
Instituição financeira responsável pela manutenção do
local. Danos materiais e morais bem reconhecidos.
Indenização fixada com razoabilidade e proporcionalidade.
Ausência de fundamentos para alteração do valor arbitrado.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a r.
sentença de fls. 321/326, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação
de indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:
“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
AÇÃO e condeno: a) o réu ao pagamento de R$ 3.426,35 corrigidos
desde os desembolsos; b) o banco ao pagamento de R$ 9.000,00
atualizados a partir desta data (Súmula 362/STJ); c) o Itaú ao pagamento
de juros (1% ao mês) contados da data do acidente (fls. 21 - "Dados da
Ocorrência"; responsabilidade extracontratual); d) a instituição financeira ao ressarcimento dos gastos necessários/diretamente
relacionados à lesão sofrida por Maria, a serem apurados em fase
liquidatória; e) o Itaú ao pagamento de honorários advocatícios de 15%
do valor global da condenação imposta nas letras "a" a "c" deste
dispositivo; f) a autora (art. 85, § 14, do CPC) ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% da diferença entre o valor global que
perseguia e o total que receberá por força dos itens "a" a "c", supra”.
Recorre inicialmente a instituição financeira (fls. 332/336)
alegando, em síntese, que a calçada onde a apelada teria sofrido o acidente possuía
sinalização com o escopo de deixar evidente os problemas ali existentes e a
impossibilidade de circulação de pessoas, salientando que as fotos demonstram que
os buracos estavam sendo corrigidos. Afirma não haver prova de que a queda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorreu exclusivamente do estado do calçamento, sem concorrência de outros
determinantes como mal estar, desatenção ou calçado escorregadio. Entende que não
foi demonstrado qualquer ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.
Impugna ainda o valor da indenização pelos danos materiais,
sustentando não haver prova de que a apelada já não fazia uso do serviço de
cuidadora antes do ocorrido, algo possível visto em se tratando de pessoa idosa (80
anos), bem como os danos morais, mencionando que eventual dissabor ou
sensibilidade exagerada não autorizam a condenação. Requer ainda a redução das
indenizações, sob pena de enriquecimento sem causa.
A autora interpôs recurso adesivo, conforme fls. 345/355,
pretendendo a elevação do valor arbitrado a título de danos morais. Menciona que
fraturou severamente o tornozelo direito, tendo suportado ainda a espera e
dificuldades enfrentadas pelos usuários do SUS Sistema Único de Saúde, tendo
permanecendo internada pelo período de 11 dias e submetida a fisioterapia e
medicamentos.
Recursos tempestivos, o apelo preparado e o adesivo isento de
preparo, e respondidos (fls. 339/344).
Valor atribuído à causa em 22/05/2018: R$ 38.426,35.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento, devendo ser confirmada a
r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que a
queda da parte autora na calçada em frente ao estacionamento vizinho à agência
bancária tornou-se fato incontroverso, e a responsabilidade da instituição decorre do
fato de se beneficiar da exploração econômica do estabelecimento, de propriedade
de empresa do grupo Itaú.
A inexistência de sinalização suficiente e eficaz foi considerada
pela r. sentença, bem como a evidente necessidade de gastos que compuseram os
danos materiais, pontuando a decisão que “inexistiu censura ao montante perseguido
à guisa de dano material” (fl.325).
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“No mérito, procede em parte a ação.
O banco admite que a autora sofreu queda na calçada em frente ao
estacionamento vizinho a sua agência (fls. 228, penúltimo parágrafo; fls.
252/253).
Como se vê de fls. 300 ("R.6"), o bem de raiz onde explorado o
estacionamento é de propriedade de empresa do grupo Itaú. Tanto que o
réu disponibiliza (cortesia) o serviço a clientes da agência (fls. 274, in
fine).
Temos nos autos fotografias reveladoras do mau estado da calçada em
que
Maria
foi
ao
solo
(fls.
3/6
e
229/230).
Inexistia
isolamento/sinalização adequados no local, que recebe grande fluxo de
pedestres (vide especialmente fls. 3).
Na medida em que integra o grupo proprietário e se beneficia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exploração do estacionamento vizinho a sua agência (fls. 274, in fine -
"cortesia"), o banco é responsável pela conservação da calçada (fls. 230,
penúltimo parágrafo).
A mais alta Corte de Justiça bandeirante assentou: "Apelação - Ação
indenizatória Agência bancária Autora que sofre queda em função de
obras realizadas em frente a agência do banco réu, sem adequados
alertas e isolamento Sentença de acolhimento do pedido de indenização
por danos morais e de rejeição do pedido relacionado a danos estéticos
Patente a responsabilidade civil do réu, nos termos do art. 14 do CDC,
enquadrando-se a autora, para dizer o menos, no conceito de
consumidora por equiparação Dano moral caracterizado Autora que
experimentou importantes lesões e apresenta sequela física incapacitante
Indenização por dano moral arbitrada em primeiro grau, na importância
de R$ 10.000,00, comportando majoração para R$ 40.000,00, nos
termos do pedido Dano estético, contudo, não comprovado Bem
proclamada a sucumbência recíproca, com a fixação proporcional das
responsabilidades pelas verbas do decaimento Desacertada a sentença,
porém, ao ter arbitrado os honorários devidos ao advogado do réu com
base na condenação imposta em benefício da autora Adequado é, sim,
que tais honorários tenham por referência o proveito econômico obtido
pelo advogado do demandado, vale dizer, o valor do pedido rejeitado
Sentença parcialmente reformada, para a exacerbação da indenização por
dano moral e para a alteração da base de cálculo dos honorários de
sucumbência devidos ao advogado do réu. Dispositivo: Negaram
provimento à apelação do réu e deram parcial provimento à apelação da
autora" (Apelação Cível n. 1027064-33.2015.8.26.0554, 19a Câmara de
Direito Privado, j. 14/09/2018, rel. Desembargador RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI - destaquei).
Incontroverso que a idosa fraturou o tornozelo, teve de submeter-se a
intervenção cirúrgica e permaneceu internada por vários dias,
necessitando de medicamentos/cuidadores/sessões de fisioterapia.
Estão bem documentados os valores despendidos pela cliente (fls.
200/209) e inexistiu censura ao montante perseguido à guisa de
indenização por dano material (fls. 15, subitem "b.1").
Havendo necessidade de realizar outros gastos relacionados à lesão
sofrida naquele 07 de novembro, a autora deverá demonstrá-la na fase de
liquidação pelo procedimento comum (inc. II do art. 509/CPC).
No que tange aos danos morais, também assiste razão a Maria.
Coloque-se qualquer de nós no lugar de quem, caminhando
tranquilamente pela calçada, sofre violenta queda e fratura o tornozelo,
precisando
de
cirurgia,
internação
e
medicamentos/cuidadores/fisioterapia.
Contudo, os R$ 35.000,00 perseguidos pela idosa (fls. 15, subitem "b.2")
são demasiados.
Bem sopesadas as peculiaridades do caso, considero que R$ 9.000,00
são quantia adequada para ressarcimento dos danos extrapatrimoniais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concernente à majoração da indenização, em que pese a
irresignação da parte, o recurso adesivo não comporta provimento.
O valor da indenização, contrariamente ao alegado nas razões
recursais, não se mostra desproporcional, tampouco irrisório, sopesadas as
circunstâncias e valores fixados em ações símiles julgadas por este E. Tribunal.
É cediço que o arbitramento leva em consideração as funções
ressarcitória e punitiva da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a
vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos
Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva,
ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu
comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps.
220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
Vale salientar, por outro lado, que: "A indenização do dano moral
"deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência, e do bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato,
inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ137/486 e STJ-RT 775/211).
O doutrinador Antônio Jeová Santos ensina: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao
menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago” (...) “Por isso, na motivação da sentença,
deve especificar claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar
ao montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”(in
Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Em interessante discussão sobre os critérios para tal valoração,
restou assentado, em voto conduzido pela Min. Nancy Andrighi, do Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, é da essência do dano moral ser este compensado
financeiramente a partir de uma estimativa que guarde alguma relação
necessariamente imprecisa com o sofrimento causado, justamente por inexistir
fórmula matemática que seja capaz de traduzir as repercussões íntimas do evento em
um equivalente financeiro. Não se analisa e nem é objeto de prova no processo,
ainda que proposta a ação no dia seguinte ao ocorrido o tamanho do sofrimento
íntimo experimentado pelo indenizado; de há muito, ficou assentado que não só essa
análise é impossível como de todo estéril para o deslinde da questão. O dano moral
não é a dor; esta é a consequência irrecusável do dano naquele que o suporta e
como tal, é variável, imprecisa e inexpugnável aos olhares de terceiros” (REsp
663196/PR, Terceira Turma, DJ 21/03/2005 p. 379).
No caso concreto, a indenização de R$9.000,00 (nove mil reais)
bem atende aos parâmetros indicados, observando a proporcionalidade, evitando a
ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que a receberá, sem deixar de
ostentar caráter pedagógico.
Em casos similares, assim decidiu esta E. Corte de Justiça:
“Com efeito, o acidente ocorreu em área do estabelecimento do réu, fato
esse que é incontroverso. Tal acontecimento acarreta ao réu a
responsabilidade objetiva pelas lesões experimentadas pela autora,
tratando-se de típico acidente de consumo, regulado pelos artigos 12 e
seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao réu, na
condição de fornecedor, o dever legal de garantir segurança de seus
serviços, cabendo ao mesmo a reparação dos eventuais danos causados
aos consumidores, independentemente de culpa, pelos defeitos
decorrentes do serviço. Com fulcro no §1o do art. 12 do CDC, o produto
é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se
espera, como é caso dos autos, em que a calçada do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercial não estava em condições adequadas para o tráfego de
pedestres. E, ainda, segundo o art. 14 do CDC: (...)
Quanto aos danos morais, mostram-se devidos no presente caso, posto
que não se trata de mero aborrecimento corriqueiro da vida cotidiana, e
sim, de abalo psicológico na autora, que na condição de idosa, sofreu
danos em sua intimidade e estado psíquico, ainda mais diante da
fragilidade emocional do momento, no qual, além de ter sofrido lesões
em seu corpo, não bastasse, quebrou seus dentes frontais.
Para tanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como a situação econômica das partes e em
consideração as funções ressarcitória e punitiva da indenização, o valor
da indenização em R$ 8.000,00 a título de danos morais fixados pela r.
sentença mostrou-se suficiente para compensar o dano moral sofrido, o
qual mantenho. Tal montante deve ser corrigido monetariamente a
contar de sua fixação, conforme o teor da Súmula 362 do STJ,
acrescendo-se, ainda, juros de mora a contar da citação”.
(Apelação no 1007159-70.2014.8.26.0362, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Nilton Santos Oliveira, DJe 05/12/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Queda em estabelecimento comercial.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Consumidora idosa
que se dirigia à saída do estabelecimento, tropeçando em uma tampa de
inspeção desnivelada e instável na calçada do estabelecimento comercial
que ocasionou uma queda, com lesões e traumatismos por parte da
autora, tendo experimentado danos à sua incolumidade física e psíquica.
Parcial procedência. Irresignação da ré. Alegação de inexistência de
responsabilidade da requerida e culpa exclusivamente da vítima.
Inocorrência. Acidente de consumo configurado e consequente dever de
indenizar. Estabelecimento réu que tem o dever de oferecer segurança
aos seus frequentadores/consumidores, protegendo seu bem-estar físico
e psíquico. Responsabilidade objetiva (art. 12 e 14 do CDC). Nexo de
causalidade entre o fato e o resultado danoso. Dano moral e material
caracterizados, decorrente da violação da incolumidade psicológica e
física da autora e em decorrência dos gastos oriundos do tratamento pós-
trauma. Sentença mantida. Recurso não provido”.
(Apelação no 1007159-70.2014.8.26.0362, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Nilton Santos Oliveira, DJe 05/12/2018).
“Indenizatória Queda em estacionamento mantido junto a uma agência
bancária Aplicação do art. 14 do CDC Responsabilidade objetiva -
Nexo causal reconhecido Danos materiais e morais Procedência
Recurso parcialmente provido.
(...)
No que diz respeito à quantificação da indenização por dano moral,
creio ser o valor proposto um tanto exagerado e, por isso, arbitro seu
valor em cinco mil
reais, montante a ser atualizado a partir da data deste julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contados juros de mora desde a data do evento.
Entendo tal montante suficiente para a correta repressão do ilícito
praticado e para prevenir situações futuras, não criando uma situação de
iníquo enriquecimento da autora-apelante”.
(Apelação no 9067993-97.2006.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fortes Barbosa, DJe 09/09/2011).
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante Itaú
Unibanco S/A com o adicional de 5% sobre o valor da condenação, referente aos
honorários recursais (totalizando 20% - vinte por cento).
Desprovido o recurso adesivo, a parte autora da ação deve arcar
também com o adicional de 5% sobre o valor da diferença entre o valor global que
perseguia e o total que receberá por força dos itens "a" a "c" da r. sentença
(totalizando 20% - vinte por cento).
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e ao recurso
adesivo.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator